Tribunal: CARF
Processo: 13839.906918/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.906918/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.678 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
ELEKEIROZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores do saldo
negativo apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador
prosseguir na análise da compensação do direito creditório apurado com base
na documentação comprobatória apresentada e nas informações constantes dos
bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas.

RETIFICAÇÃO DA DIPJ DEPOIS DO DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. As informações
declaradas em DIPJ retificadora, quando transmitidas após a emissão do
despacho decisório demandam a comprovação do erro em que se funde a
alteração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.906918/2008-19
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906918/2008-19

Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 15a Turma da DRJ/RPO, que assim
resumiu a controvérsia:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (de fls. 02/09), em face
de Despacho Decisório que não homologou compensações veiculadas em DCOMP em
que apontado como crédito Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
Referido Despacho Decisório, conforme consta de fl. 164, foi emitido em 24/11/2008
com número de rastreamento 808291941 e cientificado ao contribuinte, por via postal,
em 02/12/2008 (fl. 165), e dele se extrai:

De fl. 162 consta Termo de Intimação entregue em 07/08/2008 (fl. 163) como segue:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906918/2008-19

Da DCOMP em questão de no 38587.90146.100507.1.7.03-0481 (fls.168/176) consta:

Na DCOMP no 04664.94272.100507.1.03-9055 foi utilizado o crédito original de
R$751.030,72, como segue:

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906918/2008-19

Como demonstrativo das parcelas do crédito (fls. 170/175) constam:

- retenção da fonte de CSLL:

- 09 (nove) pagamentos (fls. 171/173) e

- estimativas de janeiro, fevereiro e março compensadas com Saldo Negativo de
períodos anteriores.

Em 04/12/2008, foi protocolizada Manifestação de Inconformidade de fls. 02/09, com
as alegações a seguir sintetizadas:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906918/2008-19

De início, registra a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, invocando o
art. 151, III, do CTN e decisões do CARF.

A seguir, ao expor os fatos assevera ter apurado base de cálculo negativa de CSLL e que
recolhera a maior a quantia de R$ 1.203.160,81, a qual fora devidamente atualizada e
utilizada para compensação de débitos por meio de DCOMP apresentadas anteriormente
ao vencimento dos tributos indicados para compensação.

No mérito, sob o título erro material argumenta ter apurado saldo negativo de CSLL R$
1.203.160,81 e que, embora o Despacho Decisório mencione o valor de R$916.295,93,
nada foi reconhecido a título de direito creditório. E acrescenta que:

- a recorrente apresentou DIPJ/05 no dia 04/06/2007, na qual já
demonstrava a existência do saldo negativo de R$ 1.203.160,81, cujo
crédito é legitimo por ter como origem tributo efetivamente pago a maior
no exercício de 2004 por conta de recolhimentos por estimativa da
CSLL.

- Diante do despacho decisório, a recorrente compareceu na Unidade da Receita Federal
de Jundiaí, sendo atendida pelo Sr. Carlos, o qual orientou a apresentação de uma
DIPJ/05 retificadora, com as mesmas informações, para correção de eventual
inconsistência no sistema da Receita Federal, o que foi prontamente atendido pela
recorrente nesta data conforme recibo de entrega da DIPJ/05 anexo.

Considera ilegal a não homologação da compensação realizada com observância da IN
SRF 600/05.

Finaliza requerendo a procedência da manifestação de inconformidade, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e protesta provar o alegado por todos os meios de
prova em direito admitidos, bem como pela juntada de novos documentos e pela
realização de perícias técnicas.

Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 15a Turma da
DRJ/POR realizou uma detida análise de todos os dados disponíveis nos sistemas de
processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, inclusive as declarações
posteriormente retificadas. Em seguida, proferiu o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores do saldo negativo
apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador prosseguir na análise
da compensação do direito creditório apurado com base na documentação
comprobatória apresentada e nas informações constantes dos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906918/2008-19

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS PAGAS E COMPENSADAS.
São admitidas, na formação do Saldo Negativo, as estimativas cuja extinção por
pagamento ou por compensação podem ser confirmadas nos sistemas informatizados.
ANTECIPAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do IRRF na formação do crédito pretendido faz-se necessário que sejam
comprovados: a efetividade da retenção e o oferecimento à tributação dos
correspondentes rendimentos.
SALDO NEGATIVO.
Na ausência de posterior autuação, as antecipações confirmadas devem ser contrapostas
ao valor da CSLL apurada como devida na DIPJ válida quando da ciência do Despacho
Decisório.
COMPENSAÇÃO.
Reconhecido em parte o direito creditório pretendido, homologa-se a compensação até o
limite desse valor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em seu recurso voluntário, embora a Recorrente tenha buscado refutar os
fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de ser necessário analisar as declarações
retificadoras apresentadas após o despacho decisório, ela não apresentou robusta documentação
que pudesse comprovar a efetiva existência do seu crédito declarado. É o que se passa a
demonstrar.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Como demonstrado no acórdão recorrido, foram realizadas pesquisas aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, cujo resultado indicou que, para o ano-calendário
2004, quando da ciência do Termo de Intimação em 07/08/2008, bem como por ocasião da
ciência do Despacho Decisório em 02/12/2008, estava em vigor a DIPJ retificadora apresentada
em 04/06/2007 (no 1351766).
Posteriormente, essa DIPJ foi retificada duas vezes em 04/12/2008 (retificadora
cancelada no 1379652 e retificadora ativa no 1379656).
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906918/2008-19

Ainda de acordo com a DRJ, a DIPJ válida quando da emissão do despacho
decisório (DIPJ retificadora de 04/06/2007) apresentava uma base de cálculo da CSLL de
R$48.544.965,44 e um saldo negativo de CSLL de R$916.295,93.
Somente em 04/12/2018, depois de proferido o despacho decisório, foi
apresentada DIPJ retificadora (atualmente cancelada) indicando uma base de cálculo da CSLL de
R$ 45.387.577,94 e saldo negativo de CSLL de R$1.203.160,81, valores estes também mantidos
na DIPJ retificadora ativa apresentada em 04/12/2008.
Portanto, diferentemente do que comprova a DIPJ retificadora de 04/06/2007
(ficha 17), juntada aos autos pela Recorrente à fl. 59, o saldo negativo apurado na referida
declaração era de apenas R$916.295,93 (já reconhecidos pelo acórdão recorrido) e não de
R$1.203.160,81, como pretende a Recorrente.
Pelas telas analisadas pelo acórdão recorrido, não há dúvida de que o contribuinte
se enganou ao juntar aos autos o recibo da DIPJ de 04/06/2007 e, provavelmente, a ficha 17 de
outra retificadora de 04/12/2008, levando-o a crer que o seu saldo negativo estava corretamente
declarado desde 04/06/2007.
Ainda assim, poderia a empresa ter apresentado DIPJ retificadora, mesmo após o
despacho decisório, para comprovar o seu crédito. Porém, as informações declaradas em DIPJ
retificadora, quando transmitidas após a emissão do despacho decisório, demandam a
comprovação do erro em que se funde a alteração.
Portanto, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não é
suficiente para comprovar a existência de o efeito direito creditório decorrente de pagamento a
maior ou indevido.
Pelo fato de ser uma declaração apenas com caráter informativo, a sua retificação
após o despacho decisório deve vir, necessariamente, acompanhada de outras provas que
demonstrem, efetivamente, a existência do crédito pleiteado, tal como a apresentação da sua
escrituração contábil e fiscal, bem como a documentação que suporta os registros ali efetuados,
de modo a comprovar o alegado erro na DIPJ e a efetiva apuração do saldo negativo pleiteado, a
fim de permitir a prevalência de verdade material no processo administrativo.
Assim, apesar de as informações prestadas nas declarações pelos contribuintes
serem mutáveis (justamente porque foram declaradas e constituídas pelo próprio Contribuinte,
que pode ter cometido equívocos), se eles desejarem sanar os erros cometidos, devem realizar a
retificação antes de qualquer procedimento fiscalizatório ou do despacho decisório ou, ainda, se
retificá-las após, tal retificação deve ser acompanhada de toda a documentação que comprove as
informações ali retificadas.
Contudo, como a Recorrente juntou ao seu Recurso Voluntário apenas uma
planilha de apuração da CSLL, sem qualquer valor documental (apesar de ilustrar a apuração por
ele realizada), deve ser mantido o acórdão recorrido por insuficiência de provas.
Feitas essas considerações, verificando-se que a Recorrente não apresentou
documentos capazes de confirmar o crédito tributário pleiteado, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906918/2008-19

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital